Tribunal: TJDFT
Processo: 0715241-37.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. NULIDADE REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. A defesa alegou, preliminarmente, nulidade da busca domiciliar por ausência de autorização e, no mérito, pleiteou a absolvição por ausência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é ilícita a prova obtida por meio da entrada de policiais no domicílio sem autorização e (ii) verificar se há provas suficientes para a condenação pela posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada dos policiais na residência foi baseada em fundadas suspeitas, bem como autorizada verbalmente pelo réu e por sua companheira, o que afasta a alegação de nulidade da prova por violação da inviolabilidade domiciliar, conforme jurisprudência consolidada do STF.
4. A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudo pericial e demais documentos que atestam a apreensão de pistola calibre .380 municiada.
5. A autoria encontra-se comprovada pelos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais que realizaram a abordagem, relataram as circunstâncias da entrada autorizada e da localização da arma de fogo no interior da residência do réu.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 44, 59, 77 e 301; CPP, art. 302; Lei no 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 25.10.2022; TJDFT, Acórdão 1996397, 0707721-35.2024.8.07.0006, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 08.05.2025; TJDFT, Acórdão 1858838, 07045699420248070000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 13.05.2024.